Tribunal: TCU
Processo: 039.962/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 2875/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2716/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz; Acórdão 1071/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas); Considerando a presunção da boa-fé em favor do ente federado e a inexistência de outras irregularidades que lhe sejam atribuíveis; Considerando que, com relação ao responsável Íris Aurélio Borges Dias, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial deixou de apresentar proposta de encaminhamento; Considerando que, nos termos do art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei 8443/1992, são partes essenciais das decisões do Tribunal ou de suas Câmaras o relatório do Ministro-Relator, de que constarão as conclusões da instrução (do Relatório da equipe de auditoria ou do técnico responsável pela análise do processo, bem como do parecer das chefias imediatas, da Unidade Técnica), e do Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, peças 121 e 122, e pelo Ministério Público junto ao TCU, peça 123; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar as contas do município de Cristianópolis-GO regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; b) dar ciência deste acórdão ao município de Cristianópolis-GO, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos demais interessados; c) retornar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial para prosseguimento da instrução. 1. Processo TC- Processo 039.962/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iris Aurélio Borges Dias (XXX.394.781-XX); Prefeitura Municipal de Cristianópolis - GO (01.180.645/0001-16). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cristianópolis - GO. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valcleone da Silva Ribeiro (53600/OAB-GO), representando Prefeitura Municipal de Cristianópolis - GO. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.